Tribunal: TJDFT
Processo: 0011608-26.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0011608-26.2014.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A EMBARGADO: PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 47149143) opostos por CONSTRUTORA TENDA S/A em face de PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 46683207). INTIME-SE PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023 15:06:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador